Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711594-54.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 58139872) interposta por CLM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI contra a sentença (ID 58139864) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama nos autos dos embargos à execução opostos por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em desfavor da apelante. O nobre Sentenciante acolheu os embargos para reconhecer a inexistência do título em que se funda a execução, que, consequentemente, deverá ser extinta. A empresa recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da justiça gratuita, argumentando grande alteração na sua situação econômica. Instada a apresentar os documentos aptos a alicerçar a alegada hipossuficiência (ID 59657848), a apelante permaneceu inerte, consoante certidão de ID 60453215. Dessa forma, imperativo se mostra o indeferimento da benesse, haja vista a inexistência de arcabouço probatório suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça à recorrente, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador